Tribunal: TJMT
Processo: 1050316-19.2020.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050316-19.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUDEMILA ALVES FARIAS DA LUZ - CPF: 969.093.071-00 (RECORRENTE), EDUARDO OLIVEIRA FRAGA - CPF: 019.959.551-83 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1050316-19.2020.8.11.0001

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde

Parte Recorrente(s):
LUDEMILA ALVES FARIAS DA LUZ

Parte Recorrida(s):
BANCO FICSA S/A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
25/08/2022

Ordem na pauta: 17

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL E INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS - AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - CONTUMÁCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – JUSTICATIVA PLAUSÍVEL APRESENTADA PARA A AUSÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A ausência da parte autora à audiência de conciliação no âmbito dos Juizados Especiais resulta na extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, I da Lei n. 9.099/95.

No entanto, tal regra pode ser relativizada quando a parte apresentar justo motivo para o não comparecimento, ou, ainda, excepcionalmente, quando houver afronta os princípios norteadores previstos no art. 2o da Lei n. 9.099/95.

Sentença reformada a fim de que devolver os autos ao Juizado Especial de origem para o regular prosseguimento do feito.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença proferida nos autos de ação indenizatória que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão de sua ausência na audiência de conciliação, bem como ao pagamento das custas processuais correspondentes.

A autora pleiteia a reforma da sentença, a fim de que a sentença impugnada seja anulada, afastando a contumácia reconhecida, pois teria justificado sua ausência no ato conciliatório.

Ainda, requer a isenção da condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, com o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do que prevê os artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil, bem como o artigo 134, da Constituição Federal, considerando o fato de estar sendo assistida pela Defensoria Pública.

Contrarrazões apresentadas no id. 106475497.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

O cerne da questão cinge-se acerca da configuração da contumácia, diante da ausência da reclamante na audiência de conciliação, e, consequentemente, de sua condenação em custas processuais.

Da análise dos autos, observo que a reclamante se manifesta no id. 106475481 informando da impossibilidade de acesso à audiência de conciliação realizada no dia 25/03/2021.

Assim, apresentada a justificativa para ausência na audiência de conciliação, inclusive certificado pela conciliadora a tentativa de ingresso da parte autora no termo de audiência juntado no id. 106475484, a respeitável sentença de id. 123197229 deve ser reformada.

Vide julgados desta e. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONTUMÁCIA. RECLAMANTE QUE APRESENTOU JUSTIFICATIVA PRÉVIA E REQUEREU A REDESIGNAÇÃO DO ATO PROCESSUAL. INTERESSE NA CONTINUIDADE DA AÇÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA ANULADA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Recurso inominado. Sentença de extinção da ação, sem resolução do mérito.

2.
Pretensão recursal é a anulação da sentença, para fins de devolver os autos ao juízo de origem para o regular trâmite processual.

3.
Nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95, a ausência do reclamante, em qualquer das audiências do processo, ocasiona a extinção do feito sem resolução do mérito. Essa regra, contudo, deve ser interpretada em consonância com os princípios que regem os Juizados Especiais (oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade), de maneira que, quando devidamente justificada, a ausência pode ser relevada, eis que demonstrado pela parte o efetivo interesse no prosseguimento do processo.

4.
Parte que apresentou justificativa previamente e requereu a redesignação do ato processual.

5.
Sentença anulada.

6.
Recurso conhecido e provido, devolvendo os autos ao juízo a quo para marcar nova data para ocorrência da audiência de conciliação.

(N.U 1008955-16.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 04/03/2021)

RECURSO INOMINADO – CONTUMÁCIA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – ESTADO DE SAÚDE DEBILITADO – TROUXE PROCURAÇÃO COM PODERES PARA REPRESENTÁ-LO – CONTUMÁCIA AFASTADA – SENTENÇA ANULADA – DEVOLUÇÃO À ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Compulsando os autos percebe-se que o magistrado não acolheu a justificativa apresentada pela parte autora, mediante a ausência em audiência conciliatória.

Reconhecendo o equívoco, imperiosa a reforma da sentença para afastar a extinção por contumácia e determinar o regular prosseguimento do feito a partir da audiência de conciliação.

Recurso conhecido e provido para anular a sentença de extinção e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito e realização de audiência de conciliação.

(N.U 1001612-19.2018.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 09/11/2020, Publicado no DJE 10/11/2020)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, determinando a

devolução do processo ao Juizado Especial de origem para o seu regular prosseguimento, com a designação de nova audiência de conciliação.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2022